Tribunal: TJPA
Processo: 0800400-82.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9584 - Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800400-82.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SM COMUNICACOES LTDA

AGRAVADO: CANAL PUBLICIDADE LIMITADA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0800400-82.2021.8.14.0000

EMBARGANTE:
CANAL PUBLICIDADE LIMITADA

ADVOGADOS:
ERNESTO BORGES NETO E EVANDO CÉSAR A. DOS SANTO

EMBARGADO:
SM COMUNICACOES LTDA E SEBASTIÃO RIBEIRO DE MIRANDA

ADVOGADO:
DENISE MARTINS COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. O QUE A PARTE EMBARGANTE ESTÁ A FAZER É VEICULAR O SEU INCONFORMISMO COM A DECISÃO PROFERIDA, DE ACORDO COM OS SEUS PROPÓSITOS, PRETENDENDO O REEXAME DA MATÉRIA, O QUE NÃO É PERMITIDO PELO NOSSO ORDENAMENTO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AS QUESTÕES AVENTADAS NOS AUTOS FORAM DEVIDAMENTE APRECIADAS. LOGO, A CONCLUSÃO ADOTADA NA DECISÃO ESTÁ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E MOTIVADA AUSENTE QUALQUER VÍCIO QUE IMPLIQUE REFORMA OU NULIDADE DO QUE FOI DECIDIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PACÍFICO O ENTENDIMENTO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUANTO À NECESSIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE UM DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022, DO CPC, PARA FINS DE OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS, AINDA QUE COM O OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO PARA A EVENTUAL INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0800400-82.2021.8.14.0000

EMBARGANTE:
CANAL PUBLICIDADE LIMITADA

ADVOGADOS:
ERNESTO BORGES NETO E EVANDO CÉSAR A. DOS SANTO

EMBARGADO:
SM COMUNICACOES LTDA E SEBASTIÃO RIBEIRO DE MIRANDA

ADVOGADO:
DENISE MARTINS COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por CANAL PUBLICIDADE LIMITADA, inconformado com a decisão prolatada no agravo de instrumento interposto por SM COMUNICAÇÕES LTDA. E SEBASTIÃO RIBEIRO DE MIRANDA.

Diz a Embargante que: Houveram diversas omissões no julgado, tais como: inexistência de relação de consumo - preclusão para a desconstituição da cláusula de eleição de foro - não caracterização da medida como autônoma - cumulação de pedidos indevida, não preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica supressão de instância, etc...

Requer ao final que os presentes Embargos de Declaração, sejam recebidos com Efeitos Infringentes, conhecidos e providos para que restem analisados os pontos omissos visualizados no Acórdão de forma hábil a possibilitar que expressamente restem prequestionados os seguintes dispositivos legais - OMISSÃO 11 -: I - artigo 966, §4º do Código de Processo Civil; II - artigo 61 do Código de Processo Civil; III - artigo 63, §4º do Código de Processo Civil; IV - artigo 2º, caput, do Código de Defesa do Consumidor; V - artigo 327, §1º, II, do Código de Processo Civil; VI - artigo 507 do Código de Processo Civil; VII - artigo 50 do Código Civil; VIII - artigo 50, §1º do Código Civil; IX - artigo 50, §2º do Código Civil; X - artigo 135 do Código de Processo Civil; XI - artigo 9º, caput, do Código de Processo Civil; XII - artigo 133, §1º do Código de Processo Civil; XIII - artigo 1.014 do Código de Processo Civil e XIV - artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil.

Foram oferecidas Contrarrazões.

É o Relatório. Peço julgamento
. PLENÁRIO VIRTUAL
.

BELÉM, 06 de setembro de 2022

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0800400-82.2021.8.14.0000

EMBARGANTE:
CANAL PUBLICIDADE LIMITADA

ADVOGADOS:
ERNESTO BORGES NETO E EVANDO CÉSAR A. DOS SANTO

EMBARGADO:
SM COMUNICACOES LTDA E SEBASTIÃO RIBEIRO DE MIRANDA

ADVOGADO:
DENISE MARTINS COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, para fins de embargos de declaração, entende-se como omissão a ausência de manifestação do órgão judicante a respeito de matéria sobre a qual não poderia deixar de se pronunciar, o que não se verifica na espécie. De outro lado, por obscuridade entende-se uma decisão que não é clara. Situação que também não se desponta no caso dos autos. Muito menos, erro material.

No caso em apreço, sobre as supostas omissões, considero improcedentes, pois b
asta uma simples leitura da decisão embargada para se verificar que ela cuidou, de forma fundamentada, de todas as questões levantadas pelo ora embargante. Os fundamentos da decisão são claros e lógicos, sendo que a conclusão a que se chegou guarda perfeita sintonia com os argumentos adotados na fundamentação.

Na verdade, o embargante deseja, tão somente, que seja revista a decisão emanada para que então sejam atendidas suas alegações, motivadas pelo inconformismo quanto ao julgamento do agravo de instrumento.

Bem o disse, o nobre Desembargador Otávio de Abreu Portes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a respeito de tais pedidos:
“A despeito da alteração da norma de regência, o espírito dos embargos de declaração ainda permanece o mesmo que se verificava na sistemática anterior, vale dizer, não se trata de remédio processual destinado à reapreciação das questões controvertidas, mascaradas sob a pecha de suposta omissão, obscuridade ou contradição ou erro material”.

Com efeito, tenho que as questões aventadas nos autos foram devidamente apreciadas. Logo, a conclusão adotada na decisão está devidamente fundamentada e motivada ausente qualquer vício que implique reforma ou nulidade do que foi decidido no agravo de instrumento.

DO PREQUESTIONAMENTO

O embargante busca também o prequestionamento dos dispositivos legais que entende não terem sido expressamente abordados no momento do julgamento; todavia, o presente recurso não serve como pressuposto à interposição de outros, os chamados excepcionais.

Nestes termos, inclusive, vem decidindo a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, como se vê do seguinte aresto:

“
AGRESP nº 10303/SP – AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ADMISSIBILIDADE... 2.
Esta Corte já decidiu que a configuração do prequestionamento não depende da menção expressa dos dispositivos legais tidos por vulnerados, bastando que a matéria correspondente tenha sido enfrentada pelo acórdão recorrido. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. “ (Ministro João Otávio Noronha, DJU de 16.06.2003, pág. 0268).

Destarte, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022, do CPC/2015, os presentes embargos declaratórios não devem ser acolhidos.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso. É como voto.

Belém, 06 de setembro de 2022

Dra. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/09/2022